Tribunal: TJDFT
Processo: 0718491-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HETEROIDENTIFICAÇÃO RACIAL. COMISSÃO AVALIADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de embargos de declaração oposto pelo embargante contra acórdão que manteve sentença denegatória de mandado de segurança impetrado para anular decisão administrativa que o excluiu de vagas destinadas a candidatos negros em concurso público. O embargante sustenta existência de omissão e contradição no acórdão quanto à análise de precedentes, motivação do parecer da Comissão de Heteroidentificação e aplicação das Leis no 12.711/2012 e 9.784/1999. O pedido recursal consiste no reconhecimento dos vícios alegados e na modificação do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar o procedimento de heteroidentificação e os argumentos apresentados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento originário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou todos os pontos relevantes suscitados, apreciando o procedimento de heteroidentificação à luz da legislação aplicável, inclusive mencionando a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC no 41/DF.
4. A decisão embargada analisou o conteúdo do edital e destacou a adoção legítima do critério fenotípico, previsto em norma distrital e na regulamentação do certame, não havendo omissão quanto aos precedentes citados pelo embargante, os quais não possuem efeito vinculante.
5. A alegação de motivação padronizada não caracteriza omissão, pois o acórdão reconheceu que a Comissão de Heteroidentificação emitiu parecer motivado com base nos critérios previstos. A forma de disponibilização do parecer, de acesso restrito, está prevista no edital, inexistindo ilegalidade.
6. Não há contradição interna na decisão, pois o acórdão avaliou as provas constantes dos autos e concluiu pela suficiência da motivação administrativa, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria fático-probatória ou buscar efeitos infringentes.
7. O inconformismo do embargante com o resultado não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados quando a decisão adota tese suficiente para fundamentar o julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A inexistência de omissão ou contradição impede o manejo de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito. 2. O procedimento de heteroidentificação pautado em critérios fenotípicos, previsto em edital e legislação específica, constitui motivação suficiente e válida para fins de análise da autodeclaração racial."
_______________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 12.711/2012; Lei n.o 9.784/1999; Lei n.o 12.990/2014; Lei Distrital n.o 6.321/2019; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41/DF.